Tribunal: STF
Processo: Rcl 60622
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro – SEPE/RJ contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0046539-19.2023.8.19.0000), que não teria observado a tese firmada no Tema 531-RG (RE 693.456, Rel. Min. DIAS TOFFOLI) e o decidido nos MIs 670 (Red. do acórdão Min. GILMAR MENDES), 708 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e 712 (Rel. Min. EROS GRAU). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta pelo Estado do Rio de Janeiro alegando em suma que ‘em decorrência da deflagração de movimento ilegal, alegadamente grevista’ o Sindicato Suscitado estaria causando prejuízo irreparável na área de Educação. [...]



    A pauta principal da greve, relativa ao piso salarial nacional do magistério, é reivindicada administrativamente desde 2008, quando da promulgação da lei que o estabeleceu, e judicialmente, conforme indicado pelo então Reclamado em seu petitório no Dissídio onde o ato impugnado foi proferido, desde 2018. Noutro norte, registramos, as paralisações de 24 horas que antecederam ao movimento paredista atual foram, no mesmo sentido, um alarde característico de chamar a atenção para esta mesma pauta imprescindível, sendo impossível não considerar que a greve estabelecida por tempo indeterminado foi o último recurso da empobrecida categoria dos profissionais de educação da rede estadual de ensino. Em tentativas de negociação a resposta tem sido sempre baseada em dificuldades no orçamento, sem que esta distorção fosse corrigida, ainda que judicializada, levando ainda ao acúmulo de diversas demandas junto ao Poder Judiciário, a cada vez mais assoberbado sem garantir o bem da vida pretendido e imediato, diante do não cumprimento das legislações a que está o Poder Executivo legalmente vinculado. [...]



    Portanto, em se tratando de matéria obrigacional persiste a análise mais aprofundada do direito, de modo a não obstaculizar outro direito, o reivindicativo de greve após inúmeras tentativas de negociação frustrada. Apesar deste contexto o TJ/RJ, em análise precipitada, sem observar o contraditório e ampla defesa, assim concedeu tutela ao Estado do Rio de Janeiro em 20/06/23 à fls. 22 dos autos [...]



    A decisão liminar impugnada deixou de resguardar a possibilidade de exercício do direito de greve (uma vez cumpridas as formalidades legalmente exigíveis), sequer modulando uma porcentagem para retornar, antecipando efetivamente – em desrespeito ao contraditório e ampla defesa – o julgamento de mérito do dissídio, eis que a tutela exorbitante foi concedida antes mesmo da audiência designada para o próximo dia 28 de junho, gerando a absoluta desigualdade de posição entre as partes no dia da audiência, eis que o sindicato se encontrará com as multas exorbitantes colocadas na mesa de negociação. Ademais, na petição inicial do Estado não há o pedido de multa pessoal aos dirigentes sindicais, exorbitando em caráter extra petita a decisão que impôs referida multa sequer requerida pelo então Suscitante. Provocada a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por meio de Agravo Interno protocolado em 23 de junho de 2023, certo é que manteve em decisão de 26 de junho de 2023 referidas multas – e também contra essa decisão se apresenta a Reclamação [...]



    Desta forma, o Reclamado permitiu que o Estado do Rio de Janeiro corte o ponto e desconte os dias paralisados dos servidores aderentes ao movimento, a partir de 22/06/23, em total violação ao decidido na parte final no Tema 531 do STF pelo qual ‘A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público’.



    O que se busca, assim, com a presente Reclamação, é a suspensão da decisão proferida no Dissídio Coletivo de Greve movido pelo Estado do Rio de Janeiro contra o Sindicato Reclamante, que manteve as multas exorbitantes e permitiu o corte de ponto e o desconto dos dias paralisados em razão do movimento paredista, em razão do necessário respeito devido à autoridade das decisões do STF nos autos dos Mandados de Injunção (MIs) 670, 708 e 712 que garantem o direito de greve previsto nos arts. 9º e 37, inc. IX, c/c Lei 7.783/89 e à parte final do Tema 531 do STF, devendo o feito do Tribunal Fluminense, quanto às multas, corte e desconto, permanecer sobrestado até o pronunciamento final desta Corte, com fulcro no art. 328, § único e ss. do Regimento Interno do STF c/c art. 543-B, §1º do CPC ou, no mínimo até a data da audiência do dia 28/06/23 [...]



    [A] decisão proferida – certamente induzida a erro pelo Estado – acaba por inviabilizar a possibilidade de os trabalhadores se utilizarem de instrumentos pacíficos para exercer o direito de greve, inviabilizando, na prática, sua concretude, privando os servidores de instrumento internacionalmente considerado como fundamental, e, mais que isso, punindo-os pelo exercício de tal direito.



    A demanda dos professores é pautada sobretudo na reivindicação de cumprimento ao piso salarial nacional do magistério, o que afeta parcela significativa da sociedade de modo direto e indireto, eis que a valorização do magistério (e sua desvalorização) impacta diretamente na qualidade de vida dos professores, dos alunos, na educação fornecida e recebida, enfim, na vida daquela comunidade ao redor daquela escola e da sociedade como um todo.



    Os movimentos grevistas dos professores jamais ameaçaram a segurança, saúde ou a vida da população, não afetando necessidades inadiáveis da comunidade, até mesmo porque historicamente os professores sempre repuseram as aulas não lecionadas durante a paralisação. Mais que isso. Ainda que houvesse a iminência de um risco de grave dano à população como um todo em virtude da greve dos professores, cabia ao Judiciário chamar à responsabilidade o ente público e não dar guarida à sua pretensão de utilizar a via judicial como forma de descumprir a obrigação legal da negociação quanto à forma de continuação das atividades, sobretudo em movimento que se ampara, justamente, em ilegalidade praticada pelo próprio Estado do Rio de Janeiro, ao não cumprir o piso nacional.



    O papel primordial do Judiciário, mormente tratando-se de conflito coletivo, é a mediação, sempre e principalmente antes de conferir multas pesadíssimas e permitir corte de pagamento. Há que se ouvir a classe trabalhadora, e há que se tentar chegar a um ponto comum, e não permitir que as práticas antissindicais do Poder Executivo recebam a chancela judicial e inviabilizem o exercício do direito de reivindicar direitos.”



    Ao final, requer que seja julgada procedente a Reclamação “para que seja cassada a decisão exorbitante proferida, em respeito à necessidade de prévio esgotamento da via negocial, bem como à autoridade das decisões do STF nos autos dos Mandados de Injunção (MIs) 670, 708 e 712 que garantem o direito de greve previsto nos arts. 9º e 37 (Constituição Federal) inc. IX, c/c Lei Federal 7.783/89 e à parte final do Tema 531 do STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 27/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJRJ, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Os parâmetros suscitados são os Mandados de Injunção 670 (Redator para o acórdão Min. GILMAR MENDES), 708 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e 712 (Rel. Min. EROS GRAU), todos julgados na sessão de 25/10/2007 e publicados em 31/10/2008, ocasião em que esta CORTE, atribuindo excepcionais efeitos erga omnes aos mandados, identificou a ausência de legislação e reconheceu o direito de greve dos servidores públicos, estabelecendo balizas normativas para o exercício do direito, mediante aplicação, no que coubesse, das Leis 7.701/1988 e 7.783/1989.



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima transcritos. É que o Tribunal reclamado não afastou, por ausência de regulamentação legal, a possibilidade do exercício do direito de greve (Doc. 6, fls. 2-4). Ao contrário, ressaltou os parâmetros definidos por esta CORTE quanto ao tema, limitando-se a aplicar a Lei 7.783/1989 ao caso concreto, conforme e vê do seguinte trecho do voto condutor do acórdão reclamado:



    “Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exercício do direito de greve pelos servidores públicos, previsto no art. 37, VII, da Constituição, deve observar as limitações impostas pela Lei n. 7.783/1989 (MI 708/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2007; MI 712/PA, Rel. Min. Eros Grau, j. 25.10.2007).



    A referida lei estabelece os seguintes requisitos para a legalidade da greve: (i) comprovação do esgotamento da via negocial e da sua frustração (art. 3º); (ii) notificação prévia da Administração Pública, com antecedência mínima de 48 horas para atividades não essenciais ou 72 horas para atividades essenciais (art. 3º, parágrafo único, e art. 13); (iii) prévia realização de assembleia geral, com aprovação da greve e definição das reivindicações da categoria pelo quórum previsto em estatuto (art. 4º); e (iv) manutenção dos serviços uja paralisação resulte em prejuízo irreparável (art. 9º), bem como dos serviços essenciais (art. 10).



    No caso em apreço, verifico, em cognição sumária, a existência de elementos que indicam a ilegalidade da greve.



    Quanto ao primeiro requisito, os documentos que acompanham a inicial (anexo 1) comprovam que a via negocial ainda não havia se encerrado, estando a Administração Pública empenhada em atender os pleitos dos servidores, sem descurar dos regulares trâmites necessários.



    Anote-se que, dentre os pleitos formulados, constam os de reforma do ensino médio e política de combate à violência nas escolas, os quais dependem de alteração legislativa.



    Relativamente ao terceiro requisito, não consta junto à cópia do ofício encaminhado ao Estado pelo SEPE (anexo 1) a ata da assembleia geral que aprovou a greve e definiu as reivindicações da categoria.



    Por fim, e mais importante, não há dúvidas de que as atividades dos servidores da educação são essenciais.



    Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, é possível o reconhecimento de serviços essenciais não contemplados no rol dos artigos 9º a 11 da Lei n. 7.783/1989 para fins de declaração da abusividade da greve [...]



    Nessa linha, o direito a educação é garantia constitucional assegurada com primazia às crianças e aos adolescentes, consoante os artigos 6º, 205, 208 e 227 da Constituição. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por sua vez, em seus artigos 53 e seguintes, reforça esse direito, assegurando, dentre outros, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, bem como o dever do Estado de assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Por essas razões, apesar de não constarem expressamente do rol previsto na Lei n. 7.783/1989, os serviços de educação são essenciais para fins de limitação do exercício do direito de greve.”



    Em outras palavras, não houve nenhuma demonstração, por parte da reclamante, de que a autoridade reclamada tenha negado exercício regular de greve da categoria em questão, por falta de norma regulamentadora. Essa linha de raciocínio reflete a orientação do PLENÁRIO, ao julgar a Rcl 15.692-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/11/2013, também reproduzida no âmbito da Primeira Turma, nos julgados a seguir transcritos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DE GREVE DE SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE. ANOTAÇÃO DE FALTAS PARA DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDO NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO 6.258, 670, 708 e 712. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que, sendo o cerne da decisão proferida no MI 708 a aplicação aos servidores públicos da Lei de Greve concernente ao setor privado até que o Poder Legislativo discipline o direito de greve no âmbito da Administração Pública, há afronta a esse julgado quando o ato reclamado nega o direito de greve aos servidores públicos por falta de normatização. 



    2. Garantido o exercício aos servidores públicos do direito de greve consagrado constitucionalmente, a partir da aplicação adequada da Lei nº 7.783/89, ao julgamento do MI 708, restou cometida aos tribunais competentes a deliberação acerca da legalidade do desconto dos dias parados e demais questões decorrentes do exercício do direito de greve. 



    3. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.267 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO 670, 708 E 712. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado não afastou, por ausência de regulamentação legal, a possibilidade do exercício do direito de greve. Ao contrário, ressaltou os parâmetros definidos por esta CORTE quanto ao tema, limitando-se a aplicar a Lei 7.783/89 ao caso concreto. 



    2. Quando não se tem presente o contexto específico dos parâmetros de controle invocados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto suscitadas pelo reclamante, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36.147-AGR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019)



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico dos parâmetros de controle invocados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Além disso, outro parâmetro de confronto mencionado, para fins do art. 988, II, CPC, é o decidido no julgamento do RE 693.456 – Tema 531 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI):



    “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.”



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, nesse ponto, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão do Presidente do TJRJ que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata interrupção da greve (Doc. 6, fls. 1-5).



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados, como de fato ocorreu, ante a interposição de Agravo Interno (Doc. 3, fls. 71-89, e Doc. 6, fl. 6). Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso em processamento na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente